Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-57.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça em detrimento da vítima, com quem o réu teve relacionamento amoroso, e demonstrado que a intimidação sofrida por ela foi suficiente para lhe incutir temor, tanto que buscou auxílio policial e representou criminalmente contra ele, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
3. Demonstradas a materialidade e autoria das infrações penais de violação de domicílio, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas, por meio das coerentes e harmônicas declarações da vítima, confirmadas por depoimento de testemunha policial e por prova documental, além da confissão parcial do réu, a condenação é medida que se impõe.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Embora o réu tenha permanecido preso cautelarmente por 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, não há que falar em detração de regime, nos moldes do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois o regime intermediário foi estabelecido em razão da reincidência.
6. Recurso parcialmente provido.